Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710511-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVONEY PEREIRA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em atenção ao ofício de ID 46205700, que indica que o exame médico pleiteado foi realizado no dia 03/04/2023, intimo o recorrente para dizer, no prazo de 48 horas, se o exame foi, de fato, realizado e se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w